Tribunal: TJMT
Processo: 1012210-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012210-88.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: NILSON FURTADO, ROSELI CORREA FURTADO, MONICA FERREIRA REGO, MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS, MARILENE ALVES FERREIRA, MARCIA DE CASTRO ROSA, MARIA LEITE DA SILVA, ROSALICE AMORIM NUNES
AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
TERCEIRO INTERESSADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Processo na origem: 1026686-42.2019.8.11.0041
Comarca de Cuiabá.
LIMINAR
Agravo de Instrumento interposto por NILSON FURTADO E OUTROS, de decisão que declinou da competência para a Justiça Federal.
AÇÃO: Ação ordinária de responsabilidade obrigacional n. 1026686-42.2019.8.11.0041, proposta por NILSON FURTADO E OUTROS contra SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS E OUTROS.
DECISÃO AGRAVADA: diante da expressa manifestação da Caixa Econômica Federal, declinou da competência para a Justiça Federal, a fim de que aprecie o interesse da mesma em compor a presente demanda (ID 32524199 - origem).
AGRAVO: NILSON FURTADO E OUTROS defendem a competência da Justiça Estadual, a Caixa Econômica Federal não demonstrou o seu interesse na lide, porque não restou comprovado o exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice – FESA, com o comprometimento do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS. Aduzem que o STJ e o TJMT entendem que não há interesse da Caixa Econômica Federal para figurar no polo passivo da demanda e, se o fizer, será por meio de simples assistência, que dependerá de expresso requerimento da instituição. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e indeferir o ingresso da CEF à lide e reconhecer a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito.
É o necessário relato.
Decido.
Os Agravantes são proprietários de casas localizadas no Conjunto Habitacional Jardim Industriário II situado na cidade de Cuiabá/MT e constataram que os imóveis foram revelando precariedade estrutural com o passar dos anos.
Os agravantes moveram contra as seguradoras agravadas ação visando à cobertura securitária da Apólice do Seguro Habitacional, tendo em vista que são mutuários do Sistema Financeiro de Habitação e que as casas adquiridas apresentaram graves vícios construtivos estruturais que comprometem a habitabilidade e segurança de suas casas.
No curso processual, a Caixa Econômica Federal – CEF interveio na demanda, apresentando manifestação sobre seu suposto interesse na pretensão dos Agravantes e requereu que o feito fosse remetido à Justiça Federal.
A decisão agravada, diante da expressa manifestação da Caixa Econômica Federal, declinou da competência para a Justiça Federal, a fim de que aprecie o interesse da mesma em compor a presente demanda.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Não é propriamente o que sucede, porque neste exame de cognição sumária, não lograram os agravantes demonstrar o perigo de dano ou de prejuízo ao resultado útil do processo, mormente porque a ação encontra-se no início e os atos praticados úteis ao desfecho da lide poderão ser ratificados caso se constate que a competência é mesmo da Vara da Justiça Estadual.
Acrescente-se a isto o fato de tratar-se de espécie recursal cuja tramitação tem como pressuposto a celeridade.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada.
Intimem-se os agravados para oferecimento da contraminuta.
Cuiabá, 16 de junho de 2020
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator